Tribunal: TJES
Processo: 0003175-69.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003175-69.2015.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO NATAL e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003175-69.2015.8.08.0004

APELANTES: DANILO NATAL, FLAVIO MARCELO NATAL, RONALDO NATAL e INACIO ANTONIO VETTORACI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
0
4
(
QUATRO
)
APELANTES.
FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, DO CÓDIGO PENAL). ESTELIONATO (ART. 171, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR
: GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEITADA.
MÉRITO
: ESCRITURA DE COMPRA E VENDA SUPOSTAMENTE FRAUDULENTA, COM BENEFÍCIO A HERDEIROS EM DETRIMENTO DE OUTROS. PARTICIPAÇÃO DO TABELIÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
R
ECURSOS PROVIDOS
.

1. PRELIMINAR SUSCITADA PELAS DEFESAS: PROVAS ILÍCITAS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL.

“É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”
(STF, Tema de Repercussão Geral nº 237). Caso em que as supostas vítimas gravaram reuniões realizadas com os réus (familiares e Tabelião), inexistindo ilegalidade.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Caso em que não há provas suficientemente convincentes de que as vítimas, ao assinarem escritura de compra e venda, realmente incorreram em ignorância fraudulentamente provocada pelo Tabelião, em conluio com os demais supostos beneficiários, a ponto de demandar a incidência do Direito Penal ao caso – dentro das perspectivas de subsidiariedade e fragmentariedade que compõem o Princípio da Intervenção Mínima.

3. Por mais que não seja possível afastar inequivocamente a ocorrência dos fatos imputados, não foram identificadas provas suficientes de fraude para produzir a convicção necessária à condenação penal, motivo pelo qual a absolvição é medida que se impõe.

4
.
Recurso
s

a que se dá provimento
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003175-69.2015.8.08.0004

APELANTES: DANILO NATAL, FLAVIO MARCELO NATAL, RONALDO NATAL e INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELAS DEFESAS:
PROVAS ILÍCITAS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL

As defesas argumentam que as provas juntadas às fls. 44/71 e 113 (Vol. 01, pp. 87-141), e suas derivadas, são ilícitas, porquanto consistem em gravações ambientais clandestinas.

Como cediço, o inciso LVI, do art. 5º, da Constituição da República, preconiza o
princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos
, e, no mesmo sentido, o
caput
, do art. 157, do Código de Processo Penal, estabelece que
“São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”,
consagrando, em seu §1º, a chamada teoria das provas ilícitas por derivação (“teoria dos frutos da árvore envenenada”), com intuito de preservar a lisura do Processo Penal, assegurando a observância do Devido Processo Legal.

Dentre os direitos e garantias fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito, estão aqueles relacionados à preservação da intimidade, da vida privada e das comunicações, os quais, no entanto,
não são absolutos
, cedendo a outros valores de mesma dimensão, desde que dentro dos limites constitucionais, conforme se depreende dos incisos X e XII, do art. 5º, da Constituição da República. A Lei de Interceptações Telefônicas (Lei nº 9.296/96) é o Diploma legal que regulamenta essas hipóteses excepcionais, merecendo destaque a recente inserção do art. 8º-A, pela Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), disciplinando a “captação ambiental”.

À luz desses fundamentos, ressalto que a chamada
“gravação ambiental clandestina”,
assim considerada a
espécie de captação feita diretamente por um dos comunicadores, sem a interveniência de um terceiro,
não está abrangida
pelo regime jurídico do art. 8°-A da Lei n. 9.296/96
, tanto que o §1º, do art. 10-A, da Lei nº 9.296/96, também inserido pelo “Pacote Anticrime” estabelece que
“Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores”
.

A propósito, a questão já havia sido decidida pelo c. Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 237, no sentido de que
“É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”
(Recurso Extraordinário nº 583937 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL).

Esse entendimento continua em plena aplicação pelas cortes de superposição, mesmo após as alterações legislativas (STF, HC 191873 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021; STJ, AgRg no HC n. 547.920/RJ, julgado em 13/9/2022).

Volvendo ao caso em tela, observa-se que se trata de gravações ambientais realizadas pelas vítimas em suas conversas com os acusados, sendo que as transcrições foram
elaboradas
e
juntadas
por um dos envolvidos, de modo que não há ilegalidade, porém a sua pertinência ou força persuasiva deve ser objeto de valoração probatória, considerando, de um lado, essa unilateralidade, e, de outro, a ausência de questionamento quanto ao conteúdo.

Além disso, destaco que a fundamentação na r. Sentença sequer fez menção às referidas gravações.

À luz do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DANILO NATAL, FLÁVIO MARCELO NATAL, RONALDO NATAL e INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta (
link
no Id. 3812204, Vol. 003, pp. 07-77), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos
art
igos

171 e 299, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

O apelante
DANILO NATAL
foi condenado à pena total de
0
3
(
t
rês
) anos de reclusão e 3
0
(t
rinta
) dias-multa
, em regime inicial
a
berto
. Os apelantes
FLÁVIO MARCELO NATAL
e
RONALDO NATAL
foram condenados à pena total de
0
4
(
q
uatro
) anos de reclusão e 4
0
(t
rinta
) dias-multa
, em regime inicial
a
berto
. As penas foram substituídas por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 1º de junho de 2010, na Comarca de Anchieta, os denunciados DANILO NATAL, FLÁVIO MARCELO NATAL, RONALDO NATAL e INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI fizeram inserir declaração falsa em escritura pública de compra e venda, com o fim de prejudicar direito, pois, embora o referido documento discorra sobre compra e venda, não houve o pagamento de nenhuma quantia pela tradição do bem, havendo o desejo expresso do denunciado DANILO em beneficiar seus filhos FLÁVIO e RONALDO, em detrimento das filhas Marlete Natal, Rozimeri Natal da Costa e Ivani Natal Pereira, ao simular compra e venda de grande parcela do imóvel aos herdeiros Flávio e Ronaldo.

Consta que o denunciado INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI, prevalecendo-se da função de tabelião responsável pelo Cartório de Registro Civil e Notas Vila de Alto Pongal, concorreu para que os denunciados DANILO, FLÁVIO e RONALDO obtivessem, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo as vítimas em erro, mediante meio fraudulento, ao elaborar e impelir as herdeiras prejudicadas a assinarem escritura pública de compra e venda simulada, eis que na verdade estava sendo realizada uma espécie de doação, antecipação de herança aos filhos homens em detrimento das filhas mulheres.

Narra-se que os denunciados DANILO e seus filhos FLÁVIO e RONALDO, em conluio fraudulento com o tabelião INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI, simularam uma compra e venda de imóveis pertencentes ao primeiro denunciado, que desejou manifestamente beneficiar seus filhos homens, “doando” para estes 50% (cinquenta por cento) do seu imóvel situado na localidade de Itaperoroma e a totalidade de um outro terreno situado em Jaracatiá e Solidão, deixando apenas uma parcela de 50% (cinquenta por cento) do terreno situado na localidade de Itaperoroma, para as três filhas.

Segundo consta da exordial, embora as herdeiras prejudicadas e seus cônjuges tenham assinado o documento fraudulento, não foi oportunizada a leitura da referida escritura de compra e venda, eis que o Tabelião INÁCIO sempre apresentava desculpas para impedir a leitura, dizendo que tinha que atender outras pessoas, que precisava “acertar” algumas coisas, afirmando que a divisão havia sido realizada em partes iguais, entre todos os filhos.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos crimes de falsidade ideológica e estelionato.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Os fatos apurados no presente feito são graves, ainda mais considerando a imputação de suposto envolvimento e conluio de um tabelião – pessoa dotada de fé pública – na lavratura de escrituras públicas contendo negócios supostamente simulados, com o fim de favorecer herdeiros em detrimento de outros, de modo que essa gravidade inspira especial cuidado na análise probatória.

Os apelantes foram condenados pela prática dos crimes de
falsidade ideológica
e
estelionato
, em concurso material. O primeiro delito, previsto no
art. 299, do Código Penal
, pertence aos crimes contra a fé pública e possui a seguinte redação:
“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.

Já o tipo penal previsto no
art. 171, do Código Penal
veda, dentro dos crimes contra o patrimônio, a conduta de
“Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”
.

A recorrente aproximação contextual em que tais delitos se manifestam levou o c. Superior Tribunal de Justiça a editar a Súmula nº 17, pela qual
“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”
.

Em suma, alega-se que Danilo Natal e seus filhos Flávio e Ronaldo, em conluio fraudulento com o Tabelião Inácio, elaboraram escrituras públicas de compra e venda, em verdadeira antecipação de herança, que resultaram no prejuízo patrimonial das coerdeiras Marlete, Rozimeri e Ivani, e dos maridos dessas últimas, Amador e Hendel, respectivamente.

Afirma-se que,
embora as vítimas confirmem ter assinado os documentos
, elas
pensavam
que a divisão era igualitária para todos os herdeiros, e, tanto no momento da assinatura, quanto depois, foram impedidas, pelo Tabelião, de obterem acesso ao inteiro teor do referido documento.

Esse, portanto, é o cerne da controvérsia submetida à valoração probatória, e, após analisar detidamente os autos,
não obtive a convicção necessária para sustentar a condenação penal.

Em primeiro lugar, ressalto que as supostas vítimas
confirmam ter assinado
,
na presença do tabelião
, alguns documentos que tratavam da divisão de propriedades por parte do senhor Danilo e da senhora Rosalina, porém alegam que não tiveram oportunidade de ler o documento e que o Notário não lhes fornecia cópia do original, quando solicitado. É o que se extrai das declarações de
Amado
r
Francisco Gonçalves da Costa
(Vol. 01, pp. 49-51; Vol. 02, pp. 145-147),
Rozimeri Natal da Costa
(Vol. 01, pp. 53-55, Vol. 02, pp. 27-29),
Hendel da Trindade Pereira
(Vol. 01, pp. 59-61) e
Ivani Natal Pereira
(Vol. 01, pp. 65-67; Vol. 02, pp. 149-151).

Neste ponto, em linha com a jurisprudência dominante, tenho adotado o posicionamento de conferir credibilidade à palavra das vítimas, em crimes ocorridos na clandestinidade e longe de testemunhas, desde que firme e harmônica com outras provas constantes nos autos.

Ocorre que, neste caso, para além das declarações dos supostos ofendidos, os quais, inegavelmente, possuem interesse direto no deslinde do feito,
não há provas
suficientemente convincentes
de que realmente incorreram em ignorância fraudulentamente provocada pelo Tabelião, em conluio com os demais supostos beneficiários, a ponto de demandar a incidência do Direito Penal ao caso – dentro das perspectivas de
subsidiariedade
e
fragmentariedade
que compõem o Princípio da Intervenção Mínima.

A propósito, destaca-se que, quanto à alegada negativa do Tabelião em conferir acesso do documento aos interessados, esta também
não restou comprovada,
pois o Noticiante
obteve acesso às certidões de traslado das escrituras públicas em questão
, juntando-as na Notícia de Crime formulada.

Com efeito, além das referidas certidões (vol. 01, pp. 25-39), há uma folha final de Escritura, assinada por todas as partes envolvidas, pelo Tabelião e por testemunhas, porém
não
é questionada a autenticidade dessas assinaturas
, e também não há dados para se afirmar a respeito de qual seria o negócio jurídico a ela subjacente, o que poderia ter sido esclarecido mediante requisição documental por parte da acusação, o
que não ocorreu
.

Destaca-se que sequer há, nos autos, cópia ou original da Escritura de Compra e Venda supostamente fraudulenta, ou seja, os autos carecem do próprio objeto material dos crimes imputados,
ô
nus que inegavelmente incumbia à acusação,
havendo, apenas, o traslado (Certidão), em que
não
constam as assinaturas.

Destarte, por mais que possa haver alguma irregularidade no fato de as escrituras ostentarem a data de 1º de junho de 2010 e alguns dos envolvidos afirmarem que somente assinaram os documentos alguns meses depois,
esta não se converte necessariamente
em
fraude penalmente relevante
, ainda mais considerando o contexto dos fatos. Aliás, nota-se que as partes assinaram o documento já constando essa data, de modo que não vislumbro prova do alegado engodo (Vol. 01, p. 41).

Importa ressaltar, ademais, que aos delegatários de tabelionato e notas cabe lavrar os negócios jurídicos a partir da vontade livre e desembaraçada das partes, dentro das normas aplicáveis, não havendo provas de que, no caso, o Tabelião teria provocado ou aderido subjetivamente a qualquer pretensão do corréu Danilo em beneficiar os filhos Flávio e Ronaldo, em prejuízo de terceiros.

Válido mencionar, também, o depoimento judicial de Marlete Natal, uma das filhas, que afirmou ter concordado com a forma pela qual a venda fora feita e que assinou o documento de forma consciente, não tendo sido enganada (Vol. 02, p. 25).

Por fim, analisei os áudios contidos nas mídias com gravações ambientais, nas quais os ofendidos questionam os demais envolvidos acerca dos fatos, porém não identifiquei nenhuma prova pertinente ao deslinde do feito, na medida em que não há confissão ou prova das supostas fraudes ou de conluio com relevância penal.

Portanto, por mais que não seja possível afastar inequivocamente a ocorrência dos fatos imputados,
não identifiquei provas suficientes de fraude para produzir a convicção necessária à condenação penal
, valendo ressaltar que os
aspectos civis
da controvérsia estão sendo debatidos na seara própria (nº 0000711-72.2015.8.08.0004) e que as irregularidades
administrativas
por parte do Tabelião foram julgadas improcedentes pelo Conselho da Magistratura, confirmada pelo eg. Tribunal Pleno (nº 0002606-36.2022.8.08.0000
1
).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
aos recursos, a fim de reformar a r. Sentença e
ABSOLVER
os apelantes, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
TJES, Recurso Administrativo, 0002606-36.2022.8.08.0000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)